Tribunal: TJBA
Processo: 8077175-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077175-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: Exmª. Srª. Drª. Juíza de Direito da Vara Crime da Comarca de Pindobaçu Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus n.º 8077175-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador : Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Impetrante : Bel. Pedro Cordeiro de Almeida Neto Paciente : Adriel de Bulhões Souza Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Pindobaçu/BA Relator : Des. Nilson Castelo Branco Processo Criminal n. 8001322-24.2025.8.05.0196 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM APELAÇÃO. ALEGADA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PACIENTE EM REGIME FECHADO POR AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO NO SEEU. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NA EXECUÇÃO PENAL COM DETRAÇÃO, PROGRESSÃO DE REGIME E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PARECER DA PROCURADORIA PELA PREJUDICIALIDADE. ORDEM PREJUDICADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Adriel de Bulhões Sousa, condenado à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, cujo regime inicial foi alterado para o semiaberto em julgamento de apelação criminal. Sustenta-se constrangimento ilegal consistente na permanência do paciente em regime fechado, em razão da não inclusão da execução penal no Sistema SEEU, pleiteando-se a expedição de alvará de soltura ou a imediata inclusão no regime fixado. A autoridade apontada como coatora prestou informações noticiando a superveniência de decisão na execução penal. A Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, diante da superveniência de decisão no juízo da execução penal que deferiu a progressão de regime e determinou a soltura do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Consoante informações da autoridade coatora nos autos do writ n. 8077195-36.2025.8.05.0000, também impetrado pelo Paciente, foi proferida decisão na execução penal, após contraditório, deferindo-se a detração e a progressão de regime, com afastamento da exigência de exame criminológico por ausência de fundamentação concreta, culminando na progressão para o regime aberto. 4. Na mesma data, foi expedido e devidamente cumprido alvará de soltura, com a efetiva colocação do paciente em liberdade, fazendo cessar a alegada coação à liberdade de locomoção. 5. O habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de ir e vir, razão pela qual, inexistente ameaça ou violação atual a esse direito, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem de habeas corpus julgada prejudicada, com a extinção do feito sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. A superveniência de decisão no juízo da execução penal que concede progressão de regime e resulta na efetiva soltura do paciente acarreta a perda do objeto do habeas corpus, por ausência de constrangimento ilegal atual à liberdade de locomoção.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8077175-45.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. Pedro Cordeiro de Almeida Neto em benefício de Adriel de Bulhões Souza. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem, nos termos do voto do Relator.